Tribunal: TJBA
Processo: 8161873-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161873-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NEON PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO NO MÉRITO SENTENCIAL. BUSCA DE INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO APELANTE NO SCR-SISBACEN. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO IN RE IPSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. QUANTIFICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. QUANTIFICAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUMULA 362, STJ, A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS. ART. 405 DO CC. 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS, ARBITRADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) INCIDENTES SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8125562-25.2024.8.05.0001
,
em que são Apelante

FLAVIA JESUS CERQUEIRA DOS SANTOS
e Apelado
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto